Tribunal: TJDFT
Processo: 0758111-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. MAGISTÉRIO PÚBLICO. REGÊNCIA DE CLASSE. ENSINO BÁSICO. PAGAMENTO A MENOR. COMPROVADO. VALORES RETROATIVOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face de sentença proferida pelo 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu: “a pagar à autora a quantia de R$ 1.969,07 (um mil, novecentos e sessenta e nove reais e sete centavos), a título de diferenças retroativas referentes às parcelas de GAA recebidas a menor pela parte autora no período de abril de 2015 e setembro de 2017. Tal quantia deverá ser corrigida a contar da data em que as respectivas parcelas deveriam ter sido pagas e acrescida de juros de mora a partir da citação. Quanto à atualização do débito sobre o valor da condenação, deve incidir correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, a partir da citação. Isto porque, com o julgamento, por maioria, dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947/SE (INSS versus Derivaldo Santos Nascimento), pacificou-se o entendimento de que a TR é inconstitucional, como índice de correção monetária. Nesse sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, em especial na fase de constituição do crédito”.
3. No mérito, aduz que a recorrida não faz jus ao recebimento da Gratificação de Atividade de Alfabetização, em todo período apontado na inicial, não comprova o exercício de atividade de alfabetização nos períodos indicados. Requer a improcedência dos pedidos.
4. A recorrida esclarece que foi professora temporária da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, e como é professora alfabetizadora, percebeu a GAA – Gratificação de Alfabetização nos anos de 2015, 2016 e 2017. Porém, os valores foram pagos a menor. O inciso III do Art. 17 da Lei 5.105/2013, preconiza que a GAA passará a ser calculada no percentual de quinze por cento (15%) do vencimento básico do padrão I da etapa em que o servidor esteja posicionado. Afirma que atualmente recebe a GAS, porém, em percentual menor. Requer a manutenção da sentença.
5. A controvérsia limita-se saber se o percentual recebido pela recorrida está ou não correto. A recorrida já recebe a Gratificação de Alfabetização – GAA.
6. Na forma do art. 19 da Lei Distrital 5.105/2013, os professores de educação básica em efetivo exercício de regência de classe em alfabetização de crianças, jovens e adultos, têm direito à percepção da GAA - Gratificação de Alfabetização.
7. A prova documental juntada aos autos no curso da instrução, demonstra que os valores pagos a título de GAA devem ser calculados com base no valor do vencimento básico do Padrão I da Etapa em que o servidor esteja posicionado. É de se concluir que a recorrida faz jus ao recebimento da diferença, como decidido pelo Juízo de origem.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos.
9. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. Sem custas em razão da isenção legal.